Tribunal: CARF
Processo: 10855.907774/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907774/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.309 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
APPLAUSO VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito pagamento efetuado a maior em R$ 6.447,47 (DARF de R$ 14.452,56). Transcrevo
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se do PerDcomp no 41766.22648.300508.1.3.04-2894 (e-fls. 2/6), cuja
compensação não foi homologada, tendo em vista que, a partir das características do
DARF discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 14.452,56, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados em PerDcomp, conforme
constou no Despacho Decisório (e-fls. 7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907774/2011-27
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907774/2011-27

2 Cientificado em 18.10.2011 (e-fls. 10) o interessado apresentou manifestação
de inconformidade em 08.11.2011 (e-fls. 11), alegando que:

procedeu a retificação da DCTF relativa ao 1o trimestre de 2007 por
preenchimento incorreto do valor do IRPJ devido, ou seja, alterou o valor
confessado de R$ 14.452,56 para R$ 8.005,09, resultando portanto em um
saldo recolhido a maior de R$ 6.447,47;

o valor devido de R$ 8.005,09, pode ser confirmado pelo o lançamento
realizado na DIPJ 2008, ano calendário 2007, anexada aos autos.
3 Diante do exposto, o interessado requer o reconhecimento do crédito
pretendido, com a homologação da compensação.
4 Relatados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 114 a 118 do presente processo (Acórdão 12-106.578, de 28/03/2019 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão
sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, inciso II.
No voto, a decisão ponderou que, após a emissão do Despacho Decisório, a
empresa havia enviado DCTF retificadora, ativa no sistema, reduzindo o débito confessado de
R$ 14.452,56 para R$ 8.005,09. Esclareceu que, naquele momento, o contribuinte não gozava
mais de espontaneidade para efetuar a alteração pretendida. Que a retificação de declaração por
iniciativa do próprio declarante, que tenha por objeto a redução ou a exclusão de tributos, como é
o caso, só é possível mediante a comprovação do erro alegado, conforme art. 147, § 1o, da Lei no
5.172/1966. Argumentou que era necessária a apresentação de documentação hábil e suficiente,
consistente na escrituração contábil-fiscal e outros documentos, e que a DIPJ era declaração
meramente informativa, insuficiente para comprovação do erro.
Além disso, que competia ao interessado o ônus de comprovar a efetividade do direito
à repetição do indébito, conforme art. 373 da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC),
diploma legal aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 123), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/06/2019 – segunda-
feira (recurso às fls. 126 e 127, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 125).
Nele reafirma seu direito. Defende que a DIPJ não é declaração meramente
informativa, e que é possível a retificação da DCTF após o Despacho Decisório. Não anexa
documentos comprobatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.309 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907774/2011-27

Conforme relatório, após a emissão do Despacho Decisório, a empresa enviou
DCTF retificadora reduzindo o débito de R$ 14.452,56 para R$ 8.005,09, alegando erro no
preenchimento, liberando o crédito pleiteado de R$ 6.447,46 de excesso de pagamento.
Apresentou, como comprovação do erro, apenas a DIPJ, que a DRJ concluiu insuficiente para
comprovação do erro. Junto ao Recurso Voluntário, nenhum outro documento foi anexado.
Não há o que reparar no acórdão recorrido. A simples retificação de DCTF para
alterar valores originalmente declarados, acompanhada apenas da DIPJ, não pode ser admitida
para modificar o Despacho Decisório.
Como dito no acórdão, a DIPJ é declaração meramente informativa. Os valores ali
informados não se revelam confissão de dívida, como aqueles declarados em DCTF.
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado
são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis comprovando o valor
devido de IRPJ no primeiro trimestre de 2007.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital